Tribunal: TJES
Processo: 5006010-60.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Correção Monetária; Juros/Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006010-60.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCYANA VIEIRA LANCA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-MATERNIDADE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. EFETIVO EXERCÍCIO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA REMUNERAÇÃO. INCLUSÃO DE VANTAGENS REMUNERATÓRIAS, ADICIONAIS E AUXÍLIOS. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO POR NORMA INFRACONSTITUCIONAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DEVIDO DURANTE O AFASTAMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço dos Recursos Inominado interpostos, por preencherem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-os apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DO ESPIRITO SANTO em face da sentença proferida nos autos da ação ordinária, movida por LUCYANA VIEIRA LANCA, que julgou procedente o pleito autoral reconhecendo o direito da autora a percepção do adicional de insalubridade no período de licença maternidade:

3) Dispositivo

Diante dessas considerações, profiro RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e CONDENO o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento do adicional de insalubridade relativo ao período de licença-maternidade da autora (02/03/2020 a 28/10/2020), no valor de R$ 4.974,09, acrescido de correção monetária pelo IPCA-E desde cada competência e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Irresignado, o Estado do Espírito Santo interpôs recurso inominado contra sentença.

A parte autora apresentou contrarrazões pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Quanto ao mérito, registro, desde já, que entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada, eis que as razões deduzidas pelo recorrente, não são suficientes para ilidir o provimento jurisdicional de primeira instância.

Como se sabe, a licença-maternidade constitui garantia fundamental, prevista nos arts. 6º e 201 da Constituição Federal, sendo o respectivo período considerado como de efetivo exercício laboral, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CARGO TEMPORÁRIO DE PROFESSORA. GESTANTE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA. POSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que as servidoras públicas gestantes, independentemente do regime jurídico a que estejam vinculadas, têm direito à estabilidade provisória, fazendo jus a uma indenização substitutiva em valor equivalente ao da remuneração percebida, como se em exercício estivessem, até cinco meses após o parto. Precedentes. 2. Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 3. Agravo interno desprovido. (STF - RE: 1299005 CE 0010904-40.2017.8.06.0164, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 23/11/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 17/12/2021).

O referido entendimento jurisprudencial, por conseguinte, impõe a manutenção integral da remuneração da recorrida durante o período de licença-maternidade, abrangendo não apenas o vencimento básico, mas também todas as vantagens de natureza remuneratória, inclusive adicionais e auxílios.

Nesse sentido, por se tratar a licença-maternidade de garantia de envergadura constitucional, normas infraconstitucionais não podem restringir ou suprimir os direitos sociais fundamentais de proteção, conforme entendimento da jurisprudência pátria:

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE IMPOROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO RECURSAL DA PARTE AUTORA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PLEITO PELO PAGAMENTO RETROATIVO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE AFASTAMENTO POR LICENÇA MATERNIDADE. LEI COMPLEMENTAR QUE VEDA BENEFÍCIO AO SERVIDOR EM LICENÇA. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. LEGISLAÇÃO IMPEDIDA DE RESTRINGIR DIREITO SOCIAL FUNDAMENTAL. PAGAMENTOS RETROATIVOS DEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR 0019838-31.2022.8.16.0035 São José dos Pinhais, Relator: Leo Henrique Furtado Araujo, Data de Julgamento: 14/02/2024, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 14/02/2024).

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. PROCESSO COLETIVO. LEGITIMIDADE ATIVA DA ASSOCIAÇÃO AUTORA. EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO ASSEMBLEAR. SERVIDORES ESTADUAIS. LICENÇAS MATERNIDADE E PATERNIDADE. PERÍODO CONSIDERADO COMO EFETIVO EXERCÍCIO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. DIREITO AO RECEBIMENTO. 1. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa quando evidenciada a autorização assemblear para representação dos substituídos membros da associação autora/apelada. 2. Tratando-se as licenças maternidade e paternidade de períodos considerados pela legislação estadual como de efetivo exercício dos servidores, não há como afastar as vantagens a que estes tem direito, dentre elas, ao recebimento do auxílio-alimentação, não sendo aplicável, no caso específico destas licenças, as vedações previstas no artigo 110, IV, ?a?, do Estatuto dos Servidores Estaduais, porquanto refere-se às formas de afastamento que não são considerados como exercício efetivo. 3. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-GO 52146255320218090051, Relator: REINALDO ALVES FERREIRA, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/05/2023).

ADMINISTRATIVO - SERVIDOR ESTADUAL - LICENÇA GESTAÇÃO - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PREVISTO NA LEI ESTADUAL 11.647/2000 - SUPRESSÃO - IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DAS NORMAS QUE GARANTEM OS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS - PRINCÍPIOS DA IGUALDADE, DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. Consoante a Lei n. 11.647/2000, o auxílio-alimentação é devido ao servidor público estadual mesmo durante os períodos de licença para tratamento de saúde e de licença-gestação, não podendo ser limitado por decreto esse direito. (TJ-SC - AC: 220503 SC 2011.022050-3, Relator: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 13/05/2011, Quarta Câmara de Direito Público, Data de Publicação: Apelação Cível n. , da Capital.).

Portanto, coaduno com o entendimento adotado pelo juízo sentenciante quanto a procedência dos pedidos autorais para o recebimento, do adicional de insalubridade.

Nesta esteira entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais, consoante art. 20, V da Lei Estadual nº 9.974/2013, mas condeno o recorrente em honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 e art. 85, § 2º do CPC.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)